Tribunal: TJMT
Processo: 1022130-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022130-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTES: JOSÉ ARMANDO ARGENTA
NEIVA NOVELLO ARGENTA
PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Reconhecimento de Nulidade (Autos n. 1001098-55.2018.8.11.0041), que atendeu a determinação do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, para remeter os autos para aquele Juízo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Os agravantes alegam que contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1007007-14.2012.8.11.0000, pendente de julgamento, motivo pelo qual, os autos principais não devem ser remetidos para aquele Juízo, uma vez que caso seja provido o recurso, irá tumultuar o processo e causará prejuízos aos agravantes com a demora na apreciação da demanda.
Afirmam que o Juízo ao proferir a decisão agravada, desconsiderou a juntada de novos documentos que comprovam o prévio pedido de alongamento, quando a operações estavam regulares, ou seja, não estavam vencidas, bem como do preenchimento dos requisitos do Manual do Crédito Rural – MCR, onde restou comprovado a elaboração do pedido, nos moldes solicitados pelo Banco, contendo a frustração da safra, a dimensão do dano, a análise da capacidade de pagamento com o prazo de prorrogação em 05 (cinco) anos.
Aduzem que, ainda que não fosse pela previsão expressa da conexão entre a demanda de execução que tramita em Tangará da Serra e as Ações no 1001098 -55.2018.8.11.0045 e especialmente a Ação no 1001004 -39.2020.8.11.0045 apensa a presente, ambas em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde -MT (art. 55, §2o, inciso I do CPC/15); ou mesmo pela prejudicialidade tratada no art. 55, §3o do CPC/15; ainda assim, no caso em comento resta clara a relação de continência da ação de execução que tramita em Tangará da Serra com o presente feito e Ação Ordinária de liquidação da dívida e alongamento sob o no 1001004-39.2020.8.11.0045 apensa (mais ampla e que discute todos os pactos existentes entre as partes)
Defendem que deve ser modificada a r. decisão, vez que foi o agravado, que fixou a competência no r. Juízo agravado, para reconhecer a continência das ações, e assim, definida a competência de processamento desta demanda, para que esta se processe reunida em conjunto ao presente feito e Ação Ordinária de liquidação da dívida e alongamento no 1001004-39.2020.8.11.0045 (mais ampla e que discute todos os pactos existentes entre as partes) em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, por ser continente da questão sub judice, bem como para oportunizar os melhores meios de defesa dos interesses e direitos do casal de idosos coobrigados no feito.
Expõe sobre a existência de documentos novos e a possibilidade de juntada, nos termos do art. 435 do CPC, os quais comprovam o pedido de alongamento da dívida e que também havia recebido diversas visitas dos prepostos do agravado, e nunca imaginaram que o Agravado em uma defesa de total má-fé processual, negaria o recebimento de tais solicitações de prorrogação, inclusive porque o processo passo a passo havia sido acompanhado e conduzido por seus prepostos.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois não há dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas. Também não deixam dúvidas da frustração da safra e do laudo de capacidade de pagamento, tudo previamente apresentado ao Banco e seu Gerente, por seu engenheiro credenciado em formulário padrão. Assim, certo é que não existe mora na operação em questão, motivo pelo qual esta presente a verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito). O perigo da demora nasce ao passo que a presente execução segue em curso, sendo direcionada para atos expropriatórios, quando na verdade, sequer existe mora dos Agravantes.
Informam que ingressaram com Medida de Natureza Cautelar c/c Exceção de Pré-executividade no eito da Execução – Código 260536, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Alegam ser injusta a aplicação de multa de 1%, por ocasião da apreciação dos embargos de declaração, uma vez que apensas exerceu seu amplo direito de defesa.
Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos para a Comarca de Tangará da Serra. No mérito, seja confirmada a liminar e reformada a decisão em razão dos documentos novos juntados, que também foram juntados na lide de Execução, em tramite perante o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, código 260536, e uma vez abordado o referido tema (documentos novos), por fazerem prova do pedido prévio de alongamento nos termos do Manual Do Crédito Rural, formulado pelos agravantes ao Gerente do Banco Basa Sr. André Luiz de Oliveira, seja acolhido os pedidos postulados em Inicial e reiterados nos Embargos, para julgar a mesma procedente reconhecendo o direito ao alongamento, pelo Manual do Crédito Rural; e afastada a multa que lhe fora imposta.(Id. 112399494)
É o necessário.
Decido.
Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Eis a decisão que foi objeto dos embargos de declaração:
Vistos etc.
Tendo em vista o reconhecimento da prevenção e conexão pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme ofício acostado aos autos (Id. 59675407), determino a remessa do feito àquela unidade jurisdicional.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Lucas do Rio Verde, 2 de julho de 2021.”
Opostos embargos de declaração, foi proferida a decisão agravada:
“Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida por este Juízo em razão de suposta omissão quanto a pendência de julgamento de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo de Tangará da Serra que reconheceu a prevenção e conexão.
Intimado, o embargado apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da decisão combatida (Id. 60261446).
Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que houver omissão, obscuridade, contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu neste caso específico.
No caso em tela, verifico que a decisão objurgada está devidamente fundamentada, bem como se mostra clara e inteligível, tratando-se os argumentos apresentados pelo Embargante, de mero inconformismo com a decisão prolatada nestes e nos autos de no 25228-33.2017.811.0055, visando sua modificação.
A uma, inexiste nestes autos qualquer menção ao alegado agravo interposto, frisa-se, contra a decisão proferida nos autos de no 25228-33.2017.811.0055 – Tangará da Serra/MT e, após consulta, tampouco concessão de efeito suspensivo atribuído ao recurso mencionado.
A duas, a decisão lá combatida, até ulterior deliberação pelo Juízo ad quem mantém seus efeitos, inexistindo, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada por esta unidade judiciária.
Portanto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume a referida decisão e condeno o embargante ao pagamento de multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC ante o intuito meramente protelatório do recurso manejado.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Às providências.
Lucas do Rio Verde, 18 de novembro de 2021.”
Nesta fase de cognição sumária, em que pese os argumentos dos agravantes, verifica-se que a decisão ora agravada, não apreciou as matérias aqui deduzidas, apenas atendeu ao comando judicial do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que solicitou a remessa dos autos.
Ademais, em consulta ao Agravo de Instrumento n. 1007007-14.2012.8.11.0000, tem-se que não foi concedido suspensivo, de modo que, não há irregularidade na decisão objeto do presente agravo de instrumento, ao determinar a remessa dos autos para a Comarca de Tangará da Serra/MT.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora